Tribunal: STF
Processo: AI 69072
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-04-14
Data de publicação: 1977-04-14

Ementa:
1. APOSENTADORIA. - COMPLEMENTAÇÃO - VANTAGENS AUFERIVEIS
PERIODICAMENTE. 2. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS APLICAÇÃO DO ART. 11 DO
CLT E DO PREJULGADO N 48 DO TST, 3. OFENSA A TEXTO CONSTITUCIONAL
INEXISTENTE. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.